Tribunal: TJES
Processo: 5002576-77.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002576-77.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA EM RAZÃO DA PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO AUTÔNOMA OU ÚNICA. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, ao extinguir execução fiscal ajuizada contra Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo, nos termos do art. 924, II, do CPC, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais nos autos principais. O ente municipal sustenta a obrigatoriedade de fixação autônoma de honorários também na execução, além daqueles já arbitrados nos embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é obrigatória a fixação autônoma de honorários advocatícios na execução fiscal extinta em razão da procedência dos embargos do devedor, nos quais já houve condenação sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 587 (REsp 1.520.710/SC), estabelece que a execução fiscal e os embargos são ações relativamente autônomas, o que, em tese, permite a fixação de honorários em cada uma delas.

Essa autonomia não é absoluta, devendo ser ponderada de acordo com a repercussão recíproca entre as ações, a razoabilidade e a vedação ao enriquecimento sem causa.

A jurisprudência mais recente do STJ admite que o magistrado, fundamentadamente, fixe honorários em valor único, quando o labor advocatício e o proveito econômico forem coincidentes em ambas as demandas.

No caso, a extinção da execução fiscal resultou diretamente do julgamento dos embargos, sendo nítido que a verba já arbitrada naquela ação remunerou de forma suficiente o trabalho desenvolvido, inexistindo esforço adicional relevante na execução.

A fixação de nova verba honorária configuraria bis in idem, remunerando em duplicidade o mesmo serviço jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a fixação de honorários advocatícios em valor único nos embargos à execução fiscal quando a extinção da execução for mero consectário lógico da decisão proferida naquela ação.

O Tema 587 do STJ não impõe a fixação cumulativa de honorários em ambas as ações, apenas reconhece sua possibilidade.

A discricionariedade judicial na fixação unificada da verba honorária deve observar a razoabilidade, o não enriquecimento sem causa e a efetiva extensão do labor advocatício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 3º, 924, II, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.520.710/SC (Tema 587), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 27.02.2019; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 2.175.426/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 05.05.2025, DJe 09.05.2025; STJ, AgInt no REsp 2.109.986/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 19.02.2025, DJe 24.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.552.125/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27.11.2024, DJe 02.12.2024; TJES, AC 5002375-85.2018.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, Quarta Câmara Cível, publ. 12.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de
KIRTON BANK S.A - BANCO MÚLTIPLO
, extinguiu o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante questiona a ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na execução fiscal, sustentando que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a verba honorária pode e deve ser fixada de forma autônoma na execução e nos embargos.

O apelado, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença, argumentando que a decisão de primeiro grau está em sintonia com a jurisprudência mais recente do STJ, que confere ao magistrado a discricionariedade de arbitrar uma verba honorária única quando o trabalho advocatício e o proveito econômico são essencialmente os mesmos para ambas as ações, evitando-se, assim, uma condenação excessiva.

Pois bem.

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se a verificar a obrigatoriedade ou a discricionariedade na fixação de honorários advocatícios autônomos na ação de execução fiscal, quando esta é extinta como consequência direta da procedência dos embargos do devedor, nos quais já houve arbitramento de verba sucumbencial.

Nesse passo, adianto, desde logo, que a pretensão recursal não merece prosperar.

É cediço, na esteira do que estabeleceu o colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 587 (REsp nº 1.520.710/SC), que a execução fiscal e os embargos à execução são ações “relativamente autônomas”, sendo, em tese, cabível a fixação de honorários em cada uma delas.

Contudo, essa autonomia não é absoluta e deve ser ponderada à luz das circunstâncias do caso concreto e dos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Prova disso é que
a própria tese fixada pelo STJ ressalva que a cumulação deve respeitar os
“limites de repercussão recíproca entre elas”.

Desse modo, a jurisprudência mais recente da Corte Superior, interpretando o referido precedente, orienta-se no sentido de chancelar a decisão do magistrado que, de forma fundamentada, opta por um arbitramento único, considerando que o labor advocatício foi uno e o proveito econômico, idêntico.

Nesse exato sentido, colacionam-se os seguintes arestos:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. ACÓRDÃO RECORRIDO. VERBA SUCUMBENCIAL ESTABELECIDA NA AÇÃO ANULATÓRIA. ATENDIMENTO A AMBAS AS AÇÕES. POSSIBILIDADE.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "[a] execução fiscal e os embargos à execução são ações relativamente autônomas sendo cabível a fixação de honorários advocatícios em cada uma delas. No entanto é permitida a fixação única, desde que, no julgamento dos embargos, se estipule que o valor fixado atende à execução e aos embargos e a soma dos percentuais obedeça aos limites fixados na legislação" (REsp n. 1.520.710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe de 27/02/2019, g.n.).
2. No caso, o acórdão recorrido reconheceu que a remuneração pelo trabalho do causídico já foi integralmente contemplada pelos honorários fixados na ação anulatória, daí por que rejeitou o pleito de novo arbitramento na execução fiscal; posicionamento esse que não destoa daquele albergado neste STJ
.
3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 2.175.426/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ÚNICA. VIABILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O entendimento firmado por esta Corte, no julgamento do Recurso Repetitivo 1.520.710/SC (Tema 587), - no sentido de que a verba honorária arbitrada na execução pode ser cumulada com a dos respectivos embargos - não impede a fixação de honorários em valor único, desde que se estipule que a condenação abrangerá ambas as ações.
2. Na espécie, a decisão proferida na execução fiscal não configura tecnicamente uma sentença, uma vez que não houve análise nem resolução de um conflito de interesses entre as partes. Ademais, embora se alegue que a verba honorária arbitrada nos embargos não tenha contemplado o trabalho desenvolvido nestes autos, o que se verifica é que a extinção da execução fiscal ocorreu nos próprios autos dos embargos, sendo evidente que o arbitramento da verba atendeu ambas as ações. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.109.986/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

EXECUÇÃO FISCAL.
AÇÃO ORDINÁRIA CONEXA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. MERA DECORRÊNCIA. HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO ÚNICO. COMPATIBILIDADE COM O TEMA N. 587/STJ
. I - Na origem, trata-se de execução fiscal objetivando a cobrança de dívida no valor de R$ 6.093,05 (seis mil e noventa e três reais e cinco centavos).
Na sentença, a execução fiscal foi extinta em razão da declaração de inexigibilidade do crédito realizada na sentença dos autos de procedimento comum (fl. 55)
. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento à apelação interposta.
II - A jurisprudência do STJ é no sentido de que o magistrado opte por um único arbitramento de honorários sucumbenciais, feito em ação conexa à execução fiscal, caso entenda que o valor fixado atende à remuneração de ambas as ações. Precedentes. III - No Tema n. 587 dos recursos repetitivos, o STJ reconheceu que os honorários podem ser fixados de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre as ações e desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no diploma processual. Os julgados mais recentes, supracitados, evidenciam a interpretação no sentido de que pode o magistrado, avaliando as circunstâncias do caso, optar por um único arbitramento para ambas as ações
. IV - A Corte de origem entendeu que a verba fixada na ação ordinária conexa atendia à remuneração pelo trabalho do advogado, tendo a extinção da execução fiscal decorrido diretamente do resultado de procedência anterior, sob pena de fixação em duplicidade. Dadas essas circunstâncias, não é possível, na via estreita do recurso especial, revisar a suficiência da quantia arbitrada e a análise meritória quanto aos critérios de qualidade e complexidade da atuação, ante o óbice da súmula n. 7 do STJ. V - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.552.125/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)

No caso vertente, a análise dos autos revela que a batalha jurídica que efetivamente levou à redução da pretensão executiva do Município se deu, de forma exclusiva, no bojo dos Embargos à Execução nº 5003157-92.2018.8.08.0024. Foi naquela ação de conhecimento que o Apelado arguiu e comprovou a tese da desproporcionalidade da multa, obtendo provimento jurisdicional definitivo que reduziu o valor do débito.

A extinção da presente execução fiscal foi um mero consectário lógico e processual da decisão proferida nos embargos, não tendo demandado esforço contencioso adicional e relevante por parte dos patronos do apelado.

Nesse contexto, a decisão do magistrado de primeiro grau, ao considerar que a verba honorária fixada nos embargos já remunerava de forma condigna o labor advocatício despendido para o sucesso da defesa como um todo, mostra-se absolutamente razoável e alinhada à mais abalizada jurisprudência. A fixação de nova verba honorária na execução representaria, de fato, um
bis in idem
e uma remuneração em duplicidade pelo mesmo serviço jurídico, o que é vedado pelo ordenamento.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado deste Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO APÓS REDUÇÃO DO CRÉDITO NOS EMBARGOS. HONORÁRIOS FIXADOS EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE
. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo município de vitória contra sentença que, ao extinguir a execução fiscal ajuizada para cobrança de multa administrativa imposta pelo procon municipal, deixou de condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios nos autos principais. A execução foi extinta em virtude da redução do valor da multa para R$ 10.000,00, conforme decisão proferida em embargos à execução fiscal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a fixação de honorários advocatícios nos autos da execução fiscal, mesmo diante da condenação já estabelecida nos embargos à execução. III. Razões de decidir 3.
Os embargos à execução são ação autônoma, o que autoriza a fixação de honorários em separado; contudo, é possível a fixação conjunta, desde que os honorários abranjam o trabalho desenvolvido em ambas as ações, como reconhecido pelo juízo de origem. 4. A sentença está em consonância com o tema 587 do STJ, que permite a cumulação de honorários, mas não a impõe, sendo legítima a fixação em valor único para as duas ações. 5. A jurisprudência do STJ confirma a validade da condenação em honorários unificados quando expressamente indicada sua abrangência sobre execução e embargos, conforme ocorrido na hipótese dos autos.
lV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
É legítima a fixação de honorários advocatícios em valor único nos embargos à execução fiscal, desde que expressamente se declare que abarcam também o trabalho desenvolvido na execução. 2. O tema 587 do STJ não impõe a fixação cumulativa de honorários em ambas as ações, mas apenas reconhece sua possibilidade.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 3º; CPC/2015, art. 927, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no RESP 2.109.986/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, segunda turma, j. 19.02.2025, djen 24.02.2025. TJPR, apelação cível 1677289-3, Rel. Des. Josely dittrich ribas, 13ª Câmara Cível, dje 28.02.2018. (TJES; AC 5002375-85.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Magno Moulin LIma; Publ. 12/05/2025)

Portanto, não há que se falar em
error in judicando
, mas sim em um correto exercício da discricionariedade judicial, devidamente fundamentado e amparado em sólida jurisprudência, visando à justa remuneração do labor advocatício sem incorrer em excessos.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.